Tribunal: TJDFT
Processo: 0705864-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0705864-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TOLEDO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. AGRAVADO: MAURICIO SOUTO DE ALMEIDA, JESSYCA RODRIGUES DA SILVA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (acordo decorrente de compromisso de compra e venda de imóvel – R$ 30.806,78), indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário do 1o executado/agravado. A exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o Juízo de origem determinou a suspensão do cumprimento de sentença até nov/2025, por entendê-la frustrada diante da ausência de bens penhoráveis; 2) houve uma única tentativa de localização de bens via Sisbajud e Renajud, tendo sido localizado o veículo Renault Clio RN 1.0, Placa DID5H74, em nome do 1o agravado, no entando, como não foi possível localizá-lo fisicamente o bem móvel, o MM. Juiz entendeu que a execução estaria frustrada; 3) a penhora por termo nos autos é extremamente eficiente quando não é possível localizar o bem (veículo), pois pode ser realizada imediatamente, inclusive para garantir a prioridade da agravante, em havendo mais de um credor, sendo os demais atos (intimação, avaliação ou remoção) passíveis de realização em momento posterior; 4) também houve a realização das pesquisas via Infojud e Sniper, que não retornaram totalmente infrutíferas; 5) a jurisprudência tem admitido a penhora de percentual do salário, mesmo quando os proventos são inferiores a 40 salários-mínimos, desde que preservada a subsistência do devedor; 6) a remuneração anual do 1o agravado é de R$ 134.425,58, o que corresponde a mais de R$ 11.000,00 mensais. Requer a suspensão da decisão agravada e, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a penhora de 5% a 10% dos proventos percebidos pelo agravado, até a satisfação integral da dívida. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Ao indeferir o pedido de penhora salarial, o Juízo de origem assim se pronunciou: “(...) É inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. (...)” Todavia, embora o Superior Tribunal de Justiça venha relativizando a impenhorabilidade do salário, deve ser preservado o mínimo existencial do devedor. E, no caso, a informação de que o 1o agravante teria recebido rendimentos anuais de R$ 134.425,58 se refere ao ano de 2023 (ID 215937107 do processo referência). Sendo assim, ao menos nesta fase processual, não é possível definir a possibilidade de penhora de qualquer percentual da remuneração do 1o agravado sem que antes lhe seja oportunizada a demonstração de eventual comprometimento de sua subsistência com a pretendida constrição. Também não está demonstrado o risco de dano iminente à agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que, conforme constou da decisão de ID 219253742 do processo referência, o cumprimento de sentença se encontra suspenso “pelo prazo de 1 (um) ano (até 29/11/2025), durante o qual se suspenderá a prescrição”. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator